Tribunal: TJSP
Processo: 2166527-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela para manter o contrato entre as partes nos exatos moldes estipulados, no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Reforma impertinente. O autor e seu irmão, portadores de Transtorno do Espectro Autista. Tratamento multidisciplinar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela para manter o contrato entre as partes nos exatos moldes estipulados, no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Reforma impertinente. O autor e seu irmão, portadores de Transtorno do Espectro Autista. Tratamento multidisciplinar para TEA em curso. Perigo de dano demonstrado. Entendimento em sentido contrário que implicaria em desamparo de cobertura e interrupção de tratamento. Inteligência do Tema 1082 do C. STJ.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.